Tribunal: STF
Processo: HC 94591
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia.
   Acórdão confirmatório. Juízo de valor quanto ao laudo pericial. 
   Análise exauriente. Excesso de linguagem. Inadmissibilidade. 
   Habeas corpus concedido para suprimir os trechos correspondestes 
   das cópias destinadas aos jurados. É ilegal a decisão de 
   pronúncia que emite desnecessário juízo de valor sobre provas que
   serão submetidas à livre apreciação do Tribunal do Júri.